Tribunal: TJSP
Processo: 1501747-88.2019.8.26.0536
Classe: Apelação Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Ivo de Almeida
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-01-27
Data de publicação: 2020-01-31

Ementa:

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000047658
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
1501747-88.2019.8.26.0536, da Comarca de Santos, em que é apelante CASSIO
RODRIGO DE MOURA, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE
SÃO PAULO.
ACORDAM, em 1a Câmara de Direito Criminal do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao recurso.
V. U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
MÁRCIO BARTOLI (Presidente) e PÉRICLES PIZA.
São Paulo, 27 de janeiro de 2020.
IVO DE ALMEIDA
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 1501747-88.2019.8.26.0536 -Voto no 24.386
2
Apelação Criminal no 1501747-88.2019.8.26.0536
Apelante: CASSIO RODRIGO DE MOURA
Apelado: Ministério Público do Estado de São Paulo
Comarca: Santos
Voto no 24.386 DIG
Vistos.
Pela r. sentença de fls. 210/215, cujo relatório se adota,
Cássio Rodrigo de Moura foi condenado como incurso no artigo 33, “caput”, da
Lei 11.343/2006, à pena de 05 anos e 10 meses de reclusão, no regime inicial
fechado, e ao pagamento de 583 dias-multa, no piso, sendo-lhe negado o direito de
recorrer em liberdade.
Inconformada, a nobre defesa apela a esta Corte
postulando absolvição, com fulcro no artigo 386, inciso VII, do Código de Processo
Penal. Subsidiariamente, requer o reconhecimento do “tráfico privilegiado” e o
abrandamento do regime prisional (fls. 250/258).
Processado e devidamente contrariado o recurso (fls.
262/264), opinou o ilustre representante da Procuradoria Geral de Justiça pelo não
provimento (fls. 274/296).
É, em síntese, o relatório.
De acordo com a denúncia, no dia 14 de maio de 2019,
por volta de 04h22, na Rua Almirante Ernesto de Melo Júnior, 227, na Comarca de
Santos, Cássio Rodrigo de Moura guardava, para fins de tráfico, quarenta e três
invólucros de cocaína, com peso líquido de dezesseis gramas (16g).
Pois bem.
A materialidade delitiva restou demonstrada pelo auto
de prisão em flagrante (fls. 01), auto de exibição e apreensão (fls. 05/06), auto de
constatação (fls. 07), bem como pelo exame químico-toxicológico (fls. 130/132).
A autoria também é inconteste.
Cássio, sempre que interrogado, negou a propriedade
da droga apreendida, dando a entender que o flagrante foi “forjado” (fls. 10/11 e 179

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 1501747-88.2019.8.26.0536 -Voto no 24.386
3
gravação).
Tal versão, porém, restou isolada da prova dos autos.
Os policiais militares, Carina Sampaio e Aquila dos
Santos, confirmaram estar patrulhando o local quando avistaram Cássio em atitude
suspeita, pois se encontrava agachado, levantou-se e saiu correndo. Após breve
perseguição, conseguiram abordá-lo encontrando em poder dele R$ 229,20 em notas
variadas; e onde ele estava, inicialmente, localizaram um saco plástico contendo as
porções de drogas (fls. 179 gravação).
E as declarações prestadas pelos policiais merecem
crédito, porquanto não se evidenciou, no caso em questão, que tais servidores
públicos possuíssem qualquer interesse no desfecho da causa.
Ademais, questionar a lisura da operação policial
implicaria reconhecer que teriam providenciado considerável quantidade de dinheiro
e de drogas unicamente para atribuí-los falsamente ao réu, o que não é crível.
Além do mais, não se deve olvidar de que o réu
possuía outra execução penal em andamento, usufruindo, inclusive, do regime
aberto (fls. 171/177). Ou seja, a sua familiaridade com a criminalidade é manifesta e
reveladora.
Assim, diante do contexto em que ocorreu a prisão em
flagrante, a quantidade de drogas apreendidas, o modo como estavam fracionadas e
as demais circunstâncias do caso concreto, não há se falar em absolvição por
insuficiência de provas.
É importante deixar registrado que o fato de não se ter
sido presenciado qualquer ato de mercancia não exclui o crime de tráfico. Como é
sabido, para a caracterização e consumação do crime do artigo 33 da Lei de Drogas,
de ação múltipla, é desnecessário surpreender o agente em espontâneo ato de
mercancia, bastando que haja conduta que se ajuste a um dos verbos do tipo penal.
O que foi o caso dos autos.
Quanto ao cálculo da pena, verifica-se que, na primeira
fase, a sanção foi fixada no mínimo legal.
Na sequência, era mesmo de rigor a exasperação (1/6),

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 1501747-88.2019.8.26.0536 -Voto no 24.386
4
ante a reincidência (fls. 174 furto), o que também inviabilizou na terceira etapa o
reconhecimento da causa de diminuição prevista no § 4o do artigo 33, da Lei
11.343/2006.
Não há se falar em “bis in idem” na utilização da
reincidência como agravante genérica e para afastar o reconhecimento da causa
especial, porquanto há vedação legal expressa da concessão da medida aos que não
sejam primários nem tenham bons antecedentes.
Sobre o tema, aliás, já se posicionou o Colendo
Superior Tribunal de Justiça: “É possível, na individualização da pena, a
utilização de uma mesma circunstância pessoal em campos diversos e para
finalidades diferentes, p. ex., a utilização da reincidência para aumentar a pena
e para impedir a concessão da causa de diminuição de pena do § 4o do art. 33
da Lei 11.343/2006. Habeas corpus não conhecido” (HC 244611/SP, Rel. Min.
Marilza Maynard
Desembargadora convocada do TJ/SE
, 6a Turma, j.
16/12/2013).
Finalmente, o regime prisional não comporta alteração,
já que de acordo com o que estabelece o artigo 59, inciso III, do Código Penal, o
inicial fechado se mostra o compatível com a reprovabilidade da conduta e a
reincidência. Ressalta-se, ademais, que o réu usufruía do regime aberto à época dos
fatos.
Ante o exposto, nega-se provimento ao recurso.
IVO DE ALMEIDA
Relator